Tribunal: TJDFT
Processo: 0721791-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO DE AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA. EMPRESA DE CÂMBIO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. TUTELAS CAUTELARES. ARRESTO, SEQUESTRO, ARROLAMENTO DE BENS E PROTESTO. REQUISITOS. ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento de medida cautelar para o bloqueio de bens pertencentes aos agravantes por meio dos sistemas Bacenjud e Renajud.
2. O Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). 2.1. Apesar da nova sistemática adotada, o Código de Processo Civil, no mencionado art. 301, deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, o sequestro, o arrolamento de bens e o protesto.
3. Os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas tutelas são os mesmos, quais sejam, o Juízo de probabilidade gerado pelos fatos que sustentam a pretensão a ser exercida no processo principal e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
4. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem conduta que possa frustrar a futura satisfação de um crédito, como aquelas que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens etc.
5. Observa-se a existência de várias reclamações em sítios da rede mundial de computadores formuladas por consumidores que se dizem surpreendidos pelo não cumprimento repentino das obrigações assumidas pelas mencionadas agravantes. 5.1. Destaca-se também o deferimento de medidas cautelares semelhantes ordenados por Juízos singulares no sentido de tentar bloquear ativos pertencentes às ora recorrentes.
6. Recurso conhecido e desprovido.